Tribunal: TJDFT
Processo: 0740308-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BOLSA DE VALORES. SERVIÇO DE CORRETAGEM. SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMITAÇÃO DE PERDAS. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DO MOTIVO DAS PERDAS.
1. A hipótese consiste em deliberar se houve falha na prestação de serviço de corretagem contratado pela recorrente, pois, aos 19 de junho de 2020, não houve o acionamento automático do dispositivo de parada de perdas, disponibilizado pela corretora, que limita as perdas dos investidores em até 70% (setenta por cento) dos valores respectivos.
2. A recorrente trabalha como operadora diária na Bolsa de Valores e utiliza os serviços de corretagem oferecidos pela recorrida para a efetivação de transações de compra e venda de ações.
3. Os argumentos alinhados pela agravante não se mostram coerentes com as provas produzidas e não permitem concluir que as perdas foram geradas por falha na prestação de serviço ou em virtude da variação de preços no mercado de ações.
4. Nesses casos é necessário apurar inicialmente a legitimidade da situação jurídica ostentada pela agravante para investigar se a mencionada suspensão foi aplicada de modo adequado.
5. Recurso conhecido e desprovido.